Tribunal: CARF
Processo: 10166.720008/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720008/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA
DE
SIGILO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. RE No 601.314/SP.
Conforme reconhecido no RE no 601.314/SP, julgado sob a sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, é desnecessária autorização judicial para a quebra do
sigilo fiscal e determinação do fornecimento de extratos bancários pela
instituição financeira mediante requisição direta de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras no âmbito do processo
administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720008/2009-01
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2009-01

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE EUSTAQUIO FERREIRA
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir da base de cálculo
os pagamentos de despesas da empresa BASEVI, reduzindo a exigência de R$422.886,62
(quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) para
R$177.435,07 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sete centavos), por
motivo de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, no ano-calendário de
2005.
Em sua peça impugnatória (f. 287/304) pede, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração, sob o argumento de que “a autoridade fiscal, antes de levar a cabo o
lançamento, deveria ter requisitado ao Impugnante a comprovação de que os valores que
transitaram por sua conta-corrente destinavam-se ao pagamento de obrigações financeiras da
empresa BRASEVI CONSTRUÇÕES S/A., o que não foi feito.” (f. 292) Subsidiariamente,
pediu a redução da multa, porquanto ostentaria cariz nitidamente confiscatório.
Após o manejo da impugnação acostadas cópias de microfilmagens de
cheques, com a intenção de comprovar que os valores depositados em sua conta destinavam-se a
pagar despesas da empresa – vide f. 919/1183.
Feito escrutínio das razões e das provas apresentadas, prolatado acórdão que
restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura de auto de infração, não há que se falar em
violação ao princípio do contraditório, já que a oportunidade de
contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo, que se inicia com a impugnação do lançamento.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE
EFEITO CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória,
constituindose antes em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de
conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2009-01

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei
9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (f. 1207)

Intimado, interpôs
recurso
voluntário
(f.
1223/1238),
acrescentando
fundamento para a decretação da nulidade da autuação e replicando o pedido subsidiário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em grau recursal promove modificação nas razões para a decretação da
nulidade do lançamento. Na peça impugnatória, como narrado, aduz que “a autoridade fiscal,
antes de levar a cabo o lançamento, deveria ter requisitado ao Impugnante a comprovação de que
os valores que transitaram por sua conta-corrente destinavam-se ao pagamento de obrigações
financeiras da empresa BRASEVI CONSTRUÇÕES S/A., o que não foi feito.” (f. 292)
Já em seu recurso voluntário afirma acrescenta que a nulidade do auto de
infração se daria também em decorrência “da ilegalidade da prova que o lastreia ter sido obtida
por meio ilícito (quebra de sigilo bancário).” (f. 1231) Em que pese a inovação, por se tratar de
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo, conheço do tempestivo
recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO: (I)LEGALIDADE NA
QUEBRA DE SIGILO
Registro que, embora afirme padecer o lançamento de nulidade, “por ter sido
comprovado que os valores depositados na conta bancária do recorrente destinava-se pagar
obrigações da empresa BASEVI CONSTRUÇÕES LTDA.”, trata-se questão meritória, a ser
oportunamente analisada.
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2009-01

administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
São as seguintes as teses firmadas no retromencionado Tema de no 225 da
Repercussão geral:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN.
Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.

II – DO MÉRITO: DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Entendeu a DRJ não ter o ora recorrente logrado êxito em
comprovar a gênese do montante, valendo-se das seguintes razões para tanto:
O contribuinte apresentou cópia do livro Razão da empresa,
mas as cópias não permitem verificar o dia a que se referem
os dados escriturados, além disso, para fazer prova válida, a
escrituração deve ser acompanhada de documentação hábil.
Os valores referentes aos cheques emitidos para fornecedores
da empresa do contribuinte, que estiverem respaldados por
notas fiscais em que esta empresa conste como tomadora dos
serviços ou como adquirente das mercadorias, serão
considerados como adiantamento/reembolso efetuado pela
empresa para que o contribuinte faça frente a despesas da
firma e, consequentemente, excluídos da base de cálculo do
imposto de renda.
Os cheques emitidos a partir da conta corrente do
contribuinte, cujos beneficiários não sejam comprovadamente
fornecedores da empresa não serão excluídos da base de
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.662 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720008/2009-01

cálculo, assim, como os cheques emitidos em benefício de
pessoas físicas, uma vez que não há como fazer a vinculação
entre estas e a empresa do sujeito passivo.
Também não há como excluir valores constantes em cheques
cujos beneficiários estejam ilegíveis, ou referentes a cheques
emitidos para empresas que não tenham, comprovadamente,
negociado com com a BASEVI.
Os
cheques
nominais
ao
próprio
contribuinte
não
demonstram a finalidade do saque e não serão excluídos da
base de cálculo, devendo ser lembrado que os rendimentos
declarados pelo contribuinte foram excluídos do total dos
valores repassados pela empresa ao contribuinte. (f. 1212)
Nenhuma linha é apresentada para contrapor os motivos declinados pela
instância a quo para rechaçar a pretensão tampouco acostadas novas provas para sanar a mácula
apontada. Rejeito, pois, o pedido.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Por derradeiro, afirma ter a multa “nítida natureza confiscatória” (f. 1231) e
pede seja fixada em, no máximo, 20% (vinte por cento).
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo
Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de
natureza tributária, registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto
porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo
jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para
o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Portanto, mantenho-a.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1272
DF CARF MF
Original